Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE NA LPA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para: “a) reconhecer o direito da autora a perceber abono permanência no período compreendido entre 10/08/2019 e 11/10/2019; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.143,99 (dois cento e quarenta e três reais) a título de abono permanência, no período compreendido entre 10/08/2019 e 11/10/2019; c) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 19.934,40 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 11/10/2019; d) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.691,80 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente à diferença da atualização monetária da indenização a título de licença prêmio, que deverá ser atualizada desde a data da aposentadoria da parte autora, em 11/10/2019”.
3. A autora/recorrente sustenta que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$3.691,80 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente à diferença da atualização monetária da indenização a título de licença prêmio, não fez parte do pedido inicial. Argumenta que requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento atualizado de R$4.081,28 (quatro mil, oitenta e um reais e vinte e oito centavos), referente à diferença entre o valor pago pela licença prêmio convertida em pecúnia e o valor efetivamente devido. Requer a parcial reforma da sentença, para a adequação da condenação ao pedido formulado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59112707). O DF pugna pela manutenção da sentença.
5. Na petição inicial foram formulados os seguintes pedidos: “a) seja o Requerido citado, na pessoa de seu representante legal, no endereço acima mencionado, para, querendo, responder aos termos da presente ação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; b) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que a parcela remuneratória de Abono de Permanência, faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. c) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento do Abono de Permanência referente a 138 dias no valor de R$ 2.976,15 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos), valor atualizado; d) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer o depósito em valor total menor do que o reconhecidamente devido; e) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA, considerando o primeiro cálculo realizado pelo Ente Federado, no valor atualizado de R$ 4.081,28 (quatro mil oitenta e um reais e vinte e oito centavos); f) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de permanência, Auxílio alimentação e Auxílio Saúde façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio; g) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 27.643,35 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), valor atualizado; h) seja o Requerido condenado ao pagamento de custas processuais, se houver, e honorários advocatícios, a serem fixados nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC”.
6. Segundo os pedidos formulados na inicial, configura-se que o valor identificado na sentença como correção monetária da indenização a título de licença prêmio (R$3.691,80), consiste na diferença do valor da indenização da licença prêmio devida.
7. Extrai-se da narrativa inicial que o Distrito Federal apurou o direito da autora a 12 (doze) meses de licença prêmio, totalizando R$116.367,84 (cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sem contabilizar as parcelas do abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde. E ao analisar as fichas financeiras, constata-se que a autora recebeu somente R$112.676,04 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos), deixando de receber o valor remanescente de R$3.691,80 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos).
8. Simultaneamente, a autora alegou que o Distrito Federal não computou as parcelas do abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde, para fins de compor a base de cálculo da indenização da licença prêmio, de forma que o valor efetivamente devido à autora corresponde a R$136.302,24 (cento e trinta e seis mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme a planilha de cálculos (ID 59112681), não impugnada pelo ente público.
9. A sentença reconheceu o direito da autora ao abono de permanência e, por consequência, a inclusão dessa parcela e dos auxílios alimentação e saúde na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, e condenou o Distrito Federal a pagar a diferença de R$19.934,40 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao valor da licença prêmio, e de R$3.691,80 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente à diferença da atualização monetária da indenização a título de licença prêmio.
10. Ocorre que a diferença de R$3.691,80 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos) também corresponde ao valor principal da licença prêmio, de modo que o valor da diferença da licença prêmio devido é de R$23.626,20 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos), equivalente à soma dos valores apontados no item 9.
11. Nesse contexto, a sentença merece parcial reparo para retificar o erro material constatado no item “c” e alterar o valor da diferença devida a título de LPA à autora para R$ 23.626,20 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos), devendo ser excluída a condenação na diferença de atualização monetária (item “d”). Devem ser mantidos os itens “a” e “b”, sem qualquer alteração.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para retificar o erro material constante no item “c” da sentença e condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$23.626,20 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) - valor original - a contar da data da aposentadoria (11/10/2019), referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido. Em consequência, deve ser excluída a condenação imposta no item “d”, incorporada ao item “c”, assim como devem ser mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios adotados para a correção monetária.
13. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 59112704 e ID 59112705). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.